Tribunal: CARF
Processo: 16327.001520/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001520/2010-77
ACÓRDÃO
1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNICARD BANCO MULTIPLO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 114.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o
contribuinte apura montante tributável e efetua o pagamento do tributo
sem prévio exame da autoridade administrativa. Na ausência de
pagamento, não há que se falar em homologação, regendo-se a decadência
pelos ditames do art. 173 do CTN, com início do lapso temporal no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado. Aplicação da Súmula CARF n. 114 de efeito vinculante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001520/2010-77
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRRF, IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2005
e 2006, no valor histórico de R$ 2.324.870,56.
Tendo em vista o pedido de desistência parcial do Recurso de fl. 511, o presente
relatório somente fará menção ao ponto que permanece em litígio.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 296/3), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega estar decaído o direito do Fisco em efetuar o lançamento do IRRF no
tocante a todo e qualquer pagamento realizado a beneficiário não
identificado por intermédio de cartões de premiação anteriores a
25/11/2005, em razão do decurso do prazo de 05 (cinco) anos de que trata o
§ 4o do art. 150 do CTN;
b) Que no presente caso inexiste dolo, fraude ou simulação, assim como foram
efetuados recolhimento do IRRF relativamente às competências em
exigência, sobre outras materialidades e arrecadadas com outros códigos de
arrecadação.

Na sequência, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-64.503 (fls. 395/) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o
contribuinte apura montante tributável e efetua o pagamento do tributo
sem prévio exame da autoridade administrativa. Na ausência de
pagamento, não há que se falar em homologação, regendo-se a decadência
pelos ditames do art. 173 do CTN, com início do lapso temporal no
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001520/2010-77
3
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Quando o lançamento se encontra sem qualquer ressalva acerca de
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de
compor a lide, não havendo motivação para impulsionar o contraditório
neste aspecto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
GLOSA DE DESPESAS. BENEFICIÁRIOS NÃO INDIVIDUALIZADOS.
São indedutíveis os valores cujos comprovantes não individualizem os
beneficiários dos prêmios.
GLOSA DE DESPESAS. CARTÃO PREMIADO.
As comissões pagas às empresas de marketing de incentivo pela prestação
de serviços de repasse de prêmio, por desnecessárias, são indedutíveis.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido no mérito do IRPJ repercute no auto reflexo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa teve suporte nas alterações promovidas pela MP 351/2007,
somente em função da retroatividade benigna, uma vez que à época da
ocorrência do fato gerador elas ainda não estavam em vigor, aplicando-se
ao caso a Súmula CARF no 105.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Resulta definitivo o lançamento de ofício sobre a matéria que não for
expressamente contestada. No caso, o lançamento de IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado, referente a fatos geradores em
que a contribuinte discute a decadência.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001520/2010-77
4
A DRJ exonerou o contribuinte do pagamento das multas isoladas no valor de R$
133.033,35, por falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada e no importe de R$
19.487,32, por falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada, na medida em
que à época da ocorrência dos fatos geradores ainda não estava em vigor as alterações trazidas
pela MP n.o 351/2007, de modo que aplicável ao presente caso a Súmula CARF n.o 105.
No tocante à decadência para o lançamento de IRRF sobre pagamento a
beneficiário não identificado, afastou a alegação do sujeito passivo, por entender que no presente
caso não há registro de qualquer recolhimento, por parte da Impugnante, relativamente ao IRRF
sobre pagamento a beneficiário não identificado, de modo que inaplicável o prazo previsto no § 4o
do art. 150 do CTN e considerando o prazo do art. 173 do CTN, o prazo decadencial somente se
encerraria em 31/12/2010.
Esclareceu ainda que no caso do IRRF deve-se obedecer a rubrica a qual a retenção
está vinculada para consideração da existência de pagamento para aquele tipo, ou seja: a
contribuinte pode ter realizado retenção/recolhimento sobre aplicações financeiras,
retenções/recolhimento sobre o trabalho assalariado ou não assalariado, cada um para sua
rubrica específica, entretanto, tais recolhimentos, não mantêm qualquer relação com IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
430/439), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:
a) Alega que o STJ pacificou o entendimento, por meio do REsp n.o 973.733 de
que nos tributos de lançamento por homologação, como no caso concreto,
havendo o pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, §40, do CTN, para
contagem do prazo decadencial de 5 anos a partir da ocorrência do fato
gerador; e
b) Que os comprovantes de recolhimento antecipado apresentados nos autos
referem-se exatamente ao tributo exigido no presente auto (IRRF— código
de receita 04222), conforme se verifica da consulta ao código de receita,
disponível no sítio de internet da RFB, o que confirma a consumação do
prazo decadencial pelo art. 150, §42 do CTN.

Posteriormente, o Recorrente peticionou aos autos (fl. 511), pugnando pela
desistência parcial relativamente aos débitos de IRPJ e CSLL dos anos base de 2005 e 2006,
discutido no processo em epígrafe, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
funda a presente defesa administrativa em relação a essa parcela. Por outro lado, manteve e
reiterou todos os fundamentos de defesa apresentados em relação à decadência do IRRF de
janeiro a outubro/2005.
É o relatório do essencial.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001520/2010-77
5
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Não há Recurso de Ofício quanto à parcela desonerada em razão do limite de
alçada.
O contribuinte já havia reconhecido parcela da autuação e promovido o
recolhimento voluntário.
Por sua vez, a DRJ exonerou parcialmente o lançamento.
Ainda, tendo em vista o pedido de desistência parcial do Recurso através da petição
de fl. 511, na matéria pendente de julgamento, manteve-se o litígio tão somente quanto à
alegação de decadência parcial do IRRF de janeiro a outubro/2005 e incidência de juros sobre
mora.
Ocorre que, tratando-se de IRRF sobre pagamento de beneficiário não identificado,
é assente neste CARF a aplicação da relação de contagem decadencial do art. 173 do CTN.
Aliás, trata-se de questão sumulada e de aplicação vinculante e obrigatória deste
Conselho:

Súmula CARF no 114:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Quanto a incidência de juros sobre multa também se aplica a Súmula 108.
Assim, face ao exposto, não há como acolher a tese do contribuinte na matéria que
remanesce em litígio, razão pela qual oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário (na parcela em litígio) para negar-lhe negar provimento.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001520/2010-77
6
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 577
DF CARF MF
Original